Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. CONEXÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020.
2. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de Em que pese as duas ações terem com objeto o mesmo imóvel, não se verifica a alegada conexão, e nem há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, isso porque ambas as ações têm pedido e causa de pedir diversas.
3. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pelos Recorrentes são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.